Tribunal: TJDFT
Processo: 0734788-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Vistos, etc. Indefiro o pedido de reconsideração de ID Num. 51091261 - Pág. 1 e mantenho a Decisão de ID Num. 50626752 - Pág. 1, que homologou os cálculos apresentados pelos Exequentes no ID Num. 30329260, referentes a JOÃO EUDES SARAIVA BARBOSA e MARIA JOSÉ ALVES DE LEMOS SIQUEIRA. À Contadoria Judicial para atualização, mantidos os critérios adotados pelos Exequentes em 30/09/21, quando da elaboração dos cálculos homologados, observando-se que a partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, passa a incidir a SELIC, que já engloba juros e correção monetária. I. Brasília, 4 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator